Tribunal: TJDFT
Processo: 0749121-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO - USO NO EXTERIOR - BLOQUEIO INDEVIDO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MÓDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os autores recorrentes requerem a majoração do valor da indenização fixada na sentença, a título de danos morais, no importe de R$ 1.500,00, tendo em vista o não funcionamento do cartão na modalidade débito, como contratado, durante viagem internacional. Defendem que o valor está aquém do parâmetro desse Tribunal, tendo em vista, inclusive, os julgados indicados na sentença a quo.

2. Tenho que razão assiste aos recorrentes.

3. Restou comprovado nos que os autores, antes de viajarem para a Itália, por cerca de 20 dias (ID 15341967, p. 14/26), desbloquearam as funções de débito e crédito do cartão (ID 15341973, p. 38), e deixaram uma boa quantia em conta corrente (ID 15341969, p. 28/30) para ser usufruída durante a viagem, nas compras na modalidade débito. Contudo, as tentativas de compras no débito foram negadas (ID. 15341974, p. 15341968), o que fez com que o limite do cartão de crédito fosse atingido, tendo deixado os autores sem poder desfrutar da viagem como planejado, mesmo tendo saldo em conta, ao contrário do que lhes foi informado, via e-mail, pelo Banco, na tentativa de justificar o bloqueio (ID 15341975, p. 42).

4. Nesse passo, tenho que o valor fixado, de fato, se mostra módico frente aos transtornos e dissabores sofridos pelos autores, em decorrência de grave falha no serviço prestado pelo banco réu, de forma injustificada. Outro não é o entendimento já proferido nessa Turma, conforme acórdão 1168303, 07135108020188070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 9/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

para reformar a r. sentença e majorar o valor de danos morais para R$ 3.500,00.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.